Tribunal: TJPA
Processo: 0809144-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809144-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMIRO DOS SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809144-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE: ROSEMIRO DOS SANTOS MIRANDA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão deferida em ação fundada em alienação fiduciária. O agravante sustentou nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial sob segredo de justiça, posteriormente revogado de ofício; invalidade da constituição em mora, sob argumento de que a notificação extrajudicial teria sido entregue a pessoa diversa do devedor; ausência de validade do contrato eletrônico apresentado, alegando inexistência de assinatura digital qualificada conforme ICP-Brasil; e pleiteou a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato (Av. Benedito Alves Bandeira, n° 252, Bairro Centro, CEP 68.680-000, Tomé-Açu/PA).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, posteriormente revogada, gerou nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato constitui validamente o devedor em mora, ainda que devolvida ou entregue a terceiro; e (iii) saber se o contrato eletrônico sem certificação digital ICP-Brasil possui validade jurídica para fundamentar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não configura nulidade absoluta nem cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS) e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A devolução da notificação extrajudicial com anotações como "mudou-se" ou "desconhecido" não invalida a constituição em mora, sendo dever do devedor fiduciário manter atualizado seu endereço contratual perante o credor.

6. Contrato eletrônico que contém assinatura e rubricas compatíveis com o documento de identificação pessoal do contratante possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001, afastando-se dúvidas quanto à autenticidade do instrumento.

7. Eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade de contrato eletrônico devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, não constituindo fundamento suficiente para desconstituir prova documental idônea mediante alegações genéricas.

8. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A simples propositura de ação discutindo validade de cláusulas contratuais não constitui fundamento para afastar a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A tramitação inicial de processo sob segredo de justiça, posteriormente revogado, não gera nulidade dos atos processuais quando ausente demonstração de prejuízo concreto, em observância ao art. 277 do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme Tema 1.132 do STJ. 3. Contrato eletrônico com assinatura compatível ao documento de identificação do contratante possui validade jurídica plena, devendo eventuais impugnações quanto à autenticidade ser deduzidas via incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277 e 430; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp nº 687.420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019, DJe 05.04.2019; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08998450920228140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809144-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA.

AGRAVANTE:
ROSEMIRO DOS SANTOS MIRANDA
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADA:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON SERRA MARTINS

em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 27031840 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer a nulidade decorrente da imposição indevida de segredo de justiça, a ineficácia da notificação extrajudicial, por ter sido entregue a pessoa diversa do devedor, a ausência de validade do contrato eletrônico apresentado, e a inexistência dos requisitos legais da assinatura digital, todos vícios que, somados, impõem a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão deferida em ação fundada em alienação fiduciária. O agravante sustentou nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial sob segredo de justiça, posteriormente revogado de ofício; invalidade da constituição em mora, sob argumento de que a notificação extrajudicial teria sido entregue a pessoa diversa do devedor; ausência de validade do contrato eletrônico apresentado, alegando inexistência de assinatura digital qualificada conforme ICP-Brasil; e pleiteou a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato (Av. Benedito Alves Bandeira, n° 252, Bairro Centro, CEP 68.680-000, Tomé-Açu/PA).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, posteriormente revogada, gerou nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato constitui validamente o devedor em mora, ainda que devolvida ou entregue a terceiro; e (iii) saber se o contrato eletrônico sem certificação digital ICP-Brasil possui validade jurídica para fundamentar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não configura nulidade absoluta nem cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS) e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A devolução da notificação extrajudicial com anotações como "mudou-se" ou "desconhecido" não invalida a constituição em mora, sendo dever do devedor fiduciário manter atualizado seu endereço contratual perante o credor.

6. Contrato eletrônico que contém assinatura e rubricas compatíveis com o documento de identificação pessoal do contratante possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001, afastando-se dúvidas quanto à autenticidade do instrumento.

7. Eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade de contrato eletrônico devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, não constituindo fundamento suficiente para desconstituir prova documental idônea mediante alegações genéricas.

8. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A simples propositura de ação discutindo validade de cláusulas contratuais não constitui fundamento para afastar a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. A tramitação inicial de processo sob segredo de justiça, posteriormente revogado, não gera nulidade dos atos processuais quando ausente demonstração de prejuízo concreto, em observância ao art. 277 do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme Tema 1.132 do STJ. 3. Contrato eletrônico com assinatura compatível ao documento de identificação do contratante possui validade jurídica plena, devendo eventuais impugnações quanto à autenticidade ser deduzidas via incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277 e 430; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp nº 687.420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019, DJe 05.04.2019; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08998450920228140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a nulidade decorrente da imposição indevida de segredo de justiça, a ineficácia da notificação extrajudicial, por ter sido entregue a pessoa diversa do devedor, a ausência de validade do contrato eletrônico apresentado, e a inexistência dos requisitos legais da assinatura digital, todos vícios que, somados, impõem a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita querido pelo agravante.

Preenchido os demais pressupostos, conheço do presente recurso
.

Não obstante as razões do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No que tange
à alegação de nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça
, não assiste razão ao agravante. Com efeito, a mera decretação de sigilo nos autos, por si só, não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, conforme se verifica;

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas
.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art . 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Em relação à alegação de
ausência de notificação válida para constituição em mora
, verifica-se que tal alegação não merece prosperar. Conforme documento de
ID. 141439200 fls. 1-4 a notificação extrajudicial foi encaminhada ao mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes ID. 141439197 fls. 1-3 (Av. Benedito Alves Bandeira, n° 252, Bairro Centro, CEP 68.680-000, Tomé-Açu/PA
), sendo suficiente, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023), para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária.

A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros. A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ
.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08998450920228140301 22189726, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto
à alegação de invalidade do contrato eletrônico apresentado
, sob o argumento de ausência de certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada, verifico que não assiste razão ao agravante.

O contrato acostado pela parte agravada ao ID. 141439197 (fls. 1-3) contém a assinatura e rubricas compatíveis com aquelas constantes no documento de identificação pessoal do agravante, juntado aos autos juntamente com a procuração e o pedido de habilitação (Id. 142654466 fl. 72). Tais elementos afastam, ao menos neste momento processual, qualquer dúvida razoável quanto à autenticidade do instrumento contratual e à celebração válida do pacto entre as partes.

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

Por fim,
no tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais
como a cláusula de capitalização de juros, é imprescindível observar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art . 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC .

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019).

Portanto, não se verifica a presença de qualquer fundamento jurídico ou elemento probatório apto a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se revela devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e com o conjunto probatório constante dos autos.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026